Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002591-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ICMS - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC À ÉPOCA DA COBRANÇA DOS CRÉDITOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 CPC - EXISTENTES - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

Presentes os
requisitos

insertos no
artigo

300
, do
CPC
,
quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA
., tendo em vista a decisão interlocutória da lavra do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória” interposto pelo Agravante, em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu a tutela de urgência.

A agravante alega que a medida liminar deve ser concedida pois restou demonstrada a probabilidade do direito diante do fato de que os avisos de cobranças impugnados foram lavrados quando a agravante gozava do benefício do PRODEIC.

Além disso alega que se fosse válida a cobrança do diferencial de alíquota, já haveria se esgotado o prazo prescricional para sua cobrança, pois o tributo foi constituído automaticamente no momento da entrega da declaração ao fisco.

Pelo exposto pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado a suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados, sob pena de ser enquadrada no regime de tratamento tributário diferenciado nos ermos da resolução 7/2008 – SARP/SEFAZ.

Foi deferido o pedido de liminar pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inserido na conta corrente fiscal da empresa agravante, formalizado pelos avisos de cobrança fazendários discutidos na demanda originária. (Id. 1951807).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2350814).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar no presente feito por ausência de interesse publicou ou social (Id. 2981513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória vindicada nos autos da Ação Declaratória Com Pedido De Tutela Provisória de Urgência distribuída sob o n. 1010181-78.2016.8.11.0041, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Visa a ação originária a desconstituição dos Avisos de Cobranças de n. 279532/76/68/2014 e n. 129923/76/68/2012, que de forma supostamente equivocada, efetuou o lançamento de ICMS e multa em razão de não ter pago o imposto na alíquota cheia de 17%, desconsiderando que a agravante estava enquadrada no benefício fiscal do PRODEIC - desde 03 de novembro de 2008, e para tanto se cobra o referido tributo na alíquota de 17% e multas confiscatórias na órbita de 100%.

O recurso de agravo de instrumento merece provimento.

Isso
porque, consoante afirma o próprio agravado em sua contestação na demanda originária, os avisos de cobrança fazendários dizem respeito a
fatos geradores ocorridos em 01/2012 a 08/2012
, época em que a agravante estava enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, recebendo os benefícios fiscais respectivos, logo, como os lançamentos foram efetuados em razão da suspenção do aludido programa, não poderiam ter alcançado diferenças de ICMS geradas anteriormente a interrupção do benefício.

O
pedido de suspensão formulado pela empresa somente ocorreu em
03/07/2014
, enquanto que a aprovação do pedido só ocorreu em
09/03/2015,
data que deu início a suspensão do PRODEIC com a publicação no Diário Oficial.

Observa-se à fl. 08 das contrarrazões a ciência da suspensão do PRODEIC pelo contribuinte através do OF. 043/2015 CEDEM, se deu em
09/03/2015
, data que de fato deu início à suspensão, o que não justificaria a exigibilidade do diferencial de ICMS recolhido a menor através dos ACFs de n. 279532/76/68/2014 e n. 129923/76/68/2012.

Portanto, não poderia o fisco retroagir os efeitos dessa suspensão à fatos geradores ocorridos entre os períodos de 01/2012 a 08/2012, época em que estava vigente e válido o benefício fiscal PRODEIC em favor da empresa agravada.

Ademais, a inclusão do débito tributário constante nos avisos de cobrança fazendários no sistema eletrônico de conta corrente geral do Estado, submete a agravante ao regime cautelar administrativo disciplinado pela resolução 07/2008/SEFAZ, o que, certamente, dificultará a condução de suas atividades ante a obrigatoriedade da antecipação do recolhimento do tributo em todas as operações interestaduais, o que caracteriza
o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário inserido na conta corrente fiscal da agravante, formalizado pelos avisos de cobrança fazendários discutidos na demanda originária, até o seu julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020